Tribunal: TJSP
Processo: 2245939-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMEDIATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO NÃO VERIFICADO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO.